Tribunal: TJES
Processo: 0001357-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001357-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO BRANDAO FORECHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001357-66.2023.8.08.0048

APELANTE: JOAO PEDRO BRANDAO FORECHI

Advogado do(a) APELANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.

1. Quanto ao delito de associação para o tráfico, as provas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e a apreensão de rádios comunicadores e drogas em grande quantidade, demonstram a estabilidade e permanência da organização criminosa, o que justifica a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.
2. No que se refere ao crime de posse de munição, o réu foi encontrado nas proximidades do local onde as munições estavam guardadas, com indícios de que ele tinha controle sobre o local. A jurisprudência do STJ sustenta que a posse de munição não depende da propriedade do imóvel, mas do controle sobre o local.
3. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi negado, pois o réu também foi condenado por associação para o tráfico, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.
4. Quanto à dosimetria, a culpabilidade foi valorada de forma correta, considerando-se os rádios comunicadores como meio sofisticado para facilitar o tráfico. A pena foi ajustada em conformidade com a jurisprudência, resultando na redução da pena-base.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena final para 9 anos de reclusão e 1.210 dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CR
IMINAL (417)
Nº
0001357-66.2023.8.08.0048

APELANTE: JOAO PEDRO BRANDAO FORECHI

Advogado do(a) APELANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposto apelação criminal interposta por

JOÃO PEDRO BRANDÃO FORECHI
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (posse ilegal de munição), com imposição de pena de 10 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 1.210 dias-multa.

A defesa do pugna pela absolvição pelo crime de associação para o tráfico, argumentando que não há provas suficientes que demonstrem a estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito. Requer também a absolvição pelo crime de posse ilegal de munições, sustentando que o imóvel onde foram encontradas as munições não pertencia ao apelante, impossibilitando a atribuição de responsabilidade penal.

Subsidiariamente, a defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, sustentando que o réu preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado, e solicita a redução da pena-base ao mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Nas contrarrazões (ID 8902915), pugna-se pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer (ID 9923436), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 17h45min, na Rua Minas Gerais, n'6, bairro Planalto Serrano, município de Serra-ES, o ora denunciado, JO
Ã
O PEDRO BRAND
Ã
O FORECHI, consciente e voluntariamente, e em associação com outros meliantes, tinha em depósito, 70 (setenta) munições ogival de marca "CBC", calibre .380; 01 (uma) munição ogival de marca "CBC", calibre .380; 01 (um) carregador de pistola modelo 838; 01 (um) porta carregador de pistola; 01 (um) simulacro de fuzil AR-15; e 02 (dois) rádios comunicadores, de marca Boafeng, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha em depósito 70 (setenta) buchas de substância análoga a maconha; 847 (oitocentos e quarenta e sete) pinos de substância análoga a cocaína e 01 (uma) garrafa de substância análoga a conhecida como "Loló". Além disso, o referido denunciado tinha em sua posse o valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) em espécie (vide Auto de Apreensão a fi.s/n e BU n'0308026 as fls. s/n) Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares foram acionados para apurar uma noticia crime de tráfico de entorpecentes, na região de Planalto Serrado. Ato contínuo, chegando ao local, os PM's visualizaram um indivíduo evadir-se com uma sacola em mãos, isto assim que o referido suspeito viu a chegada da guarnição da PMES, e diante do ocorrido os militares foram ao encalco do sujeito que tentava se furtar da abordagem policial. Em seguida s inilitares encontraram o individuo em f ente a uma kitnet e na porta de entrada havia uma'sacola repleta de buchas de substância análoga a maconha, sendo que do local onde estavam os PM's-era possivel visualizar, por meio de uma janela, 02 (dois) rádios comunicadores e um fuzil, modelo-AR-15, porém, posteriormente foi averiguado que se tratava de uma réplica. Diante da fundada suspeita os militares adentraram o imóvel, abordando no interior da residência o denunciado JOAO PEDRO, que já era conhecido da guarnição por ser gerente do tráfico do bairro de Planalto Serra e ser vulgarmente conhecido como "maluquinho*'. Consta, ainda, no IP que, após a abordagem o denunciado foi revistado pelos PM's, sendo encontrado em sua cintura 01 (um) carregador de pistola modelo 838 municiado, e, ato continuo, em uma busca no imóvel foram encontrados no quarto 01 (um) porta carregador de pistola, 70 (setenta) munições ogival de marca "CBC", calibre .380, 01 (uma) munição ogival de marca "CBC", calibre .380, R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) em espécie, 01 (uma) garrafa de substância análoga a conhecida como "Loló" e 847 (oitocentos e quarenta e sete) pinos de substância análoga a cocaína. Infere-se dos autos ainda que, em frente a residência havia uma motocicleta estacionada, e em verificação das características da mesma, os agentes públicos descobriram que a placa era trocada e o chassi do veiculo adulterado. Por fim, foi constatado que o denunciado possuía dois mandádos de busca e apreensão abertos em seu desfavor, pelo crime do art. 121 CP e art. 33 da Lei n* 11.34312006. Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe. Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado JOAO PEDRO BRANDAO FORECHI os crimes previstos nos Ari. 33 e 35, ambos da Lei n 11.343/06 e art. 12 da Lei n'0.826/03 [...]
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

I
nicialmente, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, sustenta a defesa que não há provas suficientes que demonstrem a existência de uma associação estável e permanente, exigida pelo tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.

No entanto, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares Ariel Miranda Silva e Leonardo Alves Palmeiras, que participaram diretamente da diligência que resultou na prisão do apelante, indicam que o réu integrava um grupo envolvido na prática reiterada de tráfico de drogas.

Além disso, a utilização de rádios comunicadores, o simulacro de fuzil e a quantidade significativa de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro encontrada, são indícios suficientes de que havia uma organização estruturada para a prática do tráfico na região.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração do delito de associação para o tráfico, basta a existência de provas que demonstrem um vínculo estável e permanente entre os envolvidos, sem a necessidade de que todos os membros da associação sejam identificados.

Nesse sentido, cito o julgado: "
A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, sendo prescindível a identificação de todos os membros da associação criminosa
" (STJ, AgRg no AREsp 1694065/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/09/2020).

Assim, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida quanto à condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

No que tange ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, a defesa alega que as munições encontradas no imóvel não poderiam ser atribuídas ao réu, já que o apelante teria negado a propriedade do local.

Contudo, os depoimentos colhidos indicam que o réu foi visto nas proximidades do imóvel, e a localização das munições, juntamente com as drogas e os rádios comunicadores, evidencia que ele utilizava o local para o armazenamento de produtos relacionados à prática criminosa.

Relembro que a posse de munições, para fins de responsabilização penal, não exige a propriedade formal do imóvel, bastando que o agente tenha ciência e controle sobre o local onde os objetos estão guardados.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a posse de arma ou munição não requer a detenção direta do bem, sendo suficiente a demonstração de que o acusado tinha conhecimento e controle sobre o local onde foram encontradas as munições
" (STJ, AgRg no REsp 1.712.460/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/05/2019).

Assim, rejeito o pedido de absolvição também quanto ao crime de posse de munição, mantida a condenação nos termos da sentença.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, a defesa sustenta que o réu é primário e não faz parte de organização criminosa, o que justificaria a concessão do benefício.

Contudo, conforme já demonstrado na análise anterior, o apelante foi condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que demonstra sua vinculação a atividades criminosas organizadas e afastam a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "
a condenação pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, por evidenciar a dedicação à atividade criminosa
" (STJ, AgRg no HC 570.132/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). Assim, também nego provimento a esse pedido.

Passo agora à análise da dosimetria da pena.

Do crime de tráfico de drogas.

A pena-base para o crime de tráfico de drogas foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem considerou a culpabilidade elevada, uma vez que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, ademais, reforço o fato de que o apelante utilizava-se de rádios comunicadores para facilitar a prática criminosa, demonstrando maior reprovabilidade.

Relembro que a jurisprudência do STJ admite o aumento da pena com base na culpabilidade em situações em que o réu utiliza meios sofisticados para a prática do delito, como se verifica no caso em análise (STJ, HC 530.420/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/06/2020).

Quanto aos motivos do crime, verifico que não há fundamento idôneo para valoração de forma negativa, sob o argumento de que o tráfico de drogas visa o lucro fácil, pois o objetivo de obtenção de lucro é inerente à própria natureza do delito de tráfico de drogas. O STJ já decidiu que "
a obtenção de lucro não pode ser considerada negativamente como circunstância judicial, uma vez que é elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas
" (STJ, HC 475.460/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/03/2019).

Assim, afasto a valoração negativa dos motivos do crime.

Em relação às circunstâncias do crime, estas foram consideradas especialmente graves, tendo em vista a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de rádios comunicadores, o que evidencia a estrutura organizada para a prática criminosa.

O STJ entende que a quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias que podem justificar a majoração da pena-base (STJ, HC 485.168/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/06/2019).

Deste modo, valorados negativamente duas circunstâncias judiciais, procedo à reforma e fixo a pena base em 06 (seis) anos, seguindo a proporcionalidade fixada pelo juízo de primeiro grau.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim reduzindo a pena em 1/6 para cada uma das atenuantes, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da norma estabelecida na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda definitiva foi mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico.

Do
crime de associação para o tráfico.

A pena-base para o crime de tráfico de drogas foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem considerou a culpabilidade elevada, uma vez que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, ademais, reforço o fato de que o apelante utilizava-se de rádios comunicadores para facilitar a prática criminosa, demonstrando maior reprovabilidade.

Relembro que a jurisprudência do STJ admite o aumento da pena com base na culpabilidade em situações em que o réu utiliza meios sofisticados para a prática do delito, como se verifica no caso em análise (STJ, HC 530.420/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/06/2020).

Quanto aos motivos do crime, verifico que não há fundamento idôneo para valoração de forma negativa, sob o argumento de que o tráfico de drogas visa o lucro fácil, pois o objetivo de obtenção de lucro é inerente à própria natureza do delito de tráfico de drogas. O STJ já decidiu que "
a obtenção de lucro não pode ser considerada negativamente como circunstância judicial, uma vez que é elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas
" (STJ, HC 475.460/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/03/2019).

Assim, afasto a valoração negativa dos motivos do crime.

Em relação às circunstâncias do crime, estas foram consideradas especialmente graves, tendo em vista a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de rádios comunicadores, o que evidencia a estrutura organizada para a prática criminosa.

O STJ entende que a quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias que podem justificar a majoração da pena-base (STJ, HC 485.168/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/06/2019).

Deste modo, valorados negativamente duas circunstâncias judiciais, procedo à reforma e fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, seguindo a proporcionalidade fixada pelo juízo de primeiro grau.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim reduzindo a pena em 1/6 para cada uma das atenuantes, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão, em razão da norma estabelecida na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda definitiva foi mantida em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Do crime de Posse de Acessórios e de Munições de Arma de Fogo.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem considerou a culpabilidade elevada, uma vez que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, contudo trata-se do próprio conceito de culpabilidade, não havendo outros elementos para reforço de argumentação, motivo pelo qual neutralizo a circunstância.

As circunstâncias do crime merecem reprovação, em razão da quantidade e variedade de acessórios encontrados.

Deste modo, fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, seguindo a proporcionalidade do juízo de primeiro grau.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim reduzindo a pena em 1/6 para cada uma das atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, em razão da norma estabelecida na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda definitiva foi mantida em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa de reclusão.

Considerando o concurso material de crimes, foi corretamente unificada a pena em
09 (nove) anos de reclusão e 1.210 (um mi, duzentos e dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, conforme a gravidade dos delitos e a pena total fixada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
provimento
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena final em
09 (nove) anos de reclusão e 1.210 (um mi, duzentos e dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)